Tribunal: TJES
Processo: 5009697-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2023-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009697-58.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BARAO DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -

EXECUÇÃO FISCAL –
CITAÇÃO POR EDITAL – TENTATIVAS DE CITAÇÃO POSTAL E POR OFICIAL DE JUSTIÇA – FECHAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA NO ENDEREÇO CADASTRAL SEM INFORMAR AO FISCO
–
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
O
Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
a
citação por edital em Execução Fiscal é medida excepcional, admitida apenas após esgotados os meios reais de localização da parte demandada.
Precedentes.

2.

No caso dos autos,
foi expedida
Carta de Citação a ser cumprida pelos Correios via Aviso de Recebimento,
tendo
o A.R. retorn
ado
com
a informação de “NÃO PROCURADO”,
e
por conta disso,
foi
expedido o Mandado de Citação
por Oficial de Justiça,
que retornou sem cumprimento.

3.
Consta da Certidão que
o próprio genitor do proprietário da empresa executada informou ao Oficial de Justiça que a empresa encerrou suas atividades no endereço cadastro no Fisco, bem como que não sabe o paradeiro do seu filho, representante da empresa.

4.
Nesse contexto, considerando que a empresa executada está com a situação do CNPJ ativa junto à Receita Federal, e deixou de funcionar no endereço cadastral sem informar ao Fisco, cabível a citação por edital, sem a necessidade de busca de outros endereços nos sistemas judiciais.

5.

Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,
dar
provimento ao recurso
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória, 28 de novembro de 2023.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009697-58.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
BARÃO DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E ALIMENTOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADORA
MARIANNE JÚDICE DE MATTO
S

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto p
el
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face d
a decisão

que
acolheu a exceção de pré-executividade manejada por BARÃO DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E ALIMENTOS LTDA
nos autos d
a

execução fiscal
nº
5000059-09.2021.8.08.0020

para declarar a nulidade da citação por edital.

Sustenta o
Estado
agravante, em síntese, que
correta a citação por edital realizada diante da previsão do artigo 8º, da LEF e da Súmula nº 414, do STJ, considerando que foram realizadas
a
s
tentativa
s
de citação por Correios e por Oficial de Justiça.

Pois bem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a

citação por edital em Execução Fiscal é medida excepcional, admitida apenas após esgotados os meios reais de localização da parte demandada
.
Nesse sentido: AgInt no AgInt no AREsp 1.665.820/PB, Rel. Ministro Manoel Erhardt, DJe 20.5.2021; AgInt no RESP 1.852.706/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 18.12.2020; e AgInt no AREsp 1.662.782/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 15.12.2020.

(
Cf. STJ; AgInt-REsp 2.063.938; Proc. 2023/0105138-6; RN; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 21/09/2023).

No caso dos autos,
destaca-se que expedida a Carta de Citação a ser cumprida pelos Correios via Aviso de Recebimento, o A.R. retornou com
a informação de “NÃO PROCURADO”, por conta disso, expedido o Mandado de Citação, que retornou sem cumprimento, tendo o oficial de justiça exarado a seguinte certidão (Id 14995093):

“
02/06/2022 às 12:00 horas - 08 - EMPRESA NÃO LOCALIZADA OU DESCONHECIDA NO ENDEREÇO INDICADO. Encontrei funcionando no local a Mercearia Barao, de propriedade de HONORIVAL OSCAR MACHADO, tendo informado que a empresa executada era de propriedade de seu filho Wiliam Alcantara Machado, já tendo encerrado suas atividades, não possuindo contato com o mesmo, não sabendo do seu paradeiro.”

Assim sendo, o próprio genitor do proprietário da empresa executada informou ao Oficial de Justiça que a empresa encerrou suas atividades no endereço cadastro no Fisco, bem como que não sabe o paradeiro do seu filho, representante da empresa.

Portanto, nesse contexto, considerando que a empresa executada está com a situação do CNPJ
ativa
junto à Receita Federal, e deixou de funcionar no endereço cadastral sem informar ao Fisco,
cabível a citação por edital, sem a necessidade de busca de outros endereços nos sistemas judiciais.

Igualmen
t
e
, vale destacar o enunciado da
Súmula 414 do STJ
que estabelece:
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

Assim, diante das frustradas tentativas por via postal e Oficial de Justiça, entendo como cabível a citação editalícia realizada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
a
o recurso
para
reformar a r. decisão
e rejeitar a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução fiscal
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 28/11/2023

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões